Tribunal: CARF
Processo: 10980.906295/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906295/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.885 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
AUTOCOMPENSAÇÃO.
ARTIGO
66
DA
LEI
8.383/91.
INADMISSIBILIDADE.
Com o advento da alteração do art. 74 da Lei n° 9.430/96, promovida pelo art.
49 da Medida Provisória n° 66/2002, tornou-se inadmissível, a contar de 1o de
outubro de 2002, a prática da autocompensação outrora efetuada pelo sujeito
passivo com lastro no art. 66 da Lei n° 8.383/91.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO
DISTINTO. INADMISSIBILIDADE.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera antecipação do
imposto devido no correspondente período de apuração, sendo inadmissível
sua compensação com IRPJ de período distinto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ADMISSIBILIDADE.
O saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica que se revelar
líquido e certo pode ser utilizado pelo contribuinte em declarações de
compensação, que restarão homologadas à medida do crédito que vier a ser
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional ao
contribuinte no valor original de R$ 1.283,63 (um mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e
três centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 2o
trimestre de 2003, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906295/2012-39
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.885 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906295/2012-39

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
02-94.131, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2003,
este levantado no montante de R$ 21.442,13.
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
que jurisdiciona o sujeito passivo denegou o crédito pleiteado, sob a justificativa que as
retenções do imposto na fonte (R$ 48.035,08), parcelas que compuseram o referido saldo
negativo, não se confirmaram. O IRPJ devido naquele trimestre alcançara R$ 26.592,95.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte, na qual alegou haver
sofrido retenções nos 1o e 2o trimestres de 2003 e efetuado recolhimentos alusivos a valores por
ele mesmo retidos em razão de sua atividade desenvolvida no período de apuração do crédito,
requerendo, então, o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado. As parcelas então
questionadas pela Recorrente foram as seguintes:
- R$ 11.182,02 referem-se à retenção sobre aplicação financeira do banco HSBC
Bank Brasil S.A, CNPJ 01.701.201/0001-89, com o código 6800 e 3426, conforme comprovante
de rendimentos, dos quais R$ 2.479,18 são oriundos da retenção do 1o trimestre/2003 que não foi
utilizada integralmente naquele trimestre;
- R$ 2.946,43 referem-se à retenção sobre aplicação financeira do Banco Itaú S/A,
CNPJ 60.701.190/0001-04, com o código 6800, conforme comprovante de rendimentos anexo,
fornecido pela instituição financeira, informado com o CNPJ 17.192.451/0001-70;
- R$ 5.483,53 referem-se à retenção sobre aplicação financeira do Banco Bradesco
S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, com o código 6800 e 3426;
- R$ 1.822,43 referem-se à retenção de 1,5% sobre as notas fiscais emitidas contra
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, CNPJ 76.417.005/0001-86, com o código da
receita 1708;
- R$ 26.600,67 aludem aos DARFs recolhidos pelo próprio contribuinte, com o
código da receita 8045, no período de 02/04/2003 a 30/06/2003.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.885 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906295/2012-39

Em verificações nas bases de dados da RFB, confirmaram-se os recolhimentos de
IRRF pela pessoa jurídica e parte das retenções por ela indicadas. O colegiado a quo julgou,
então, a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo direito
creditório à pessoa jurídica no montante de R$ 17.948,24. Transcrevo excerto do voto condutor
do Acórdão recorrido, que sintetiza as parcelas confirmadas pela DRJ:
Portanto, o valor das fontes confirmadas neste julgamento é o somatório das retenções
na fonte aproveitadas, R$ 17.305,33, e da auto retenção, R$ 27.235,86, ou seja,
R$ 44.541,19.
Irresignada, recorre o contribuinte ao CARF, trazendo um breve histórico do caso
e tecendo as seguintes alegações:
- que, no que toca às retenções promovidas pelas fontes pagadoras, o colegiado de
primeira instância valera-se tão somente das informações por elas prestadas em Declaração de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”);
- que ações ou omissões de terceiros não podem trazer prejuízos à Recorrente;
- que os esclarecimentos e documentos que instruíram sua Manifestação de
Inconformidade, às fls. 17/25 dos autos, demonstraram a origem do crédito postulado, não se
podendo exigir qualquer outro tipo de comprovação por parte da Recorrente, tão pouco
condicionar o reconhecimento do crédito exclusivamente à confirmação do que constar em
DIRFs;
- no tocante à retenção efetuada pela Prefeitura Municipal de Curitiba, a decisão
recorrida ignorou o comprovante emitido em nome da Recorrente pela fonte pagadora, juntado à
fl. 22, contrariando a jurisprudência deste Conselho;
- quanto aos demais valores retidos e negados pela decisão de piso, no montante
de R$ 2.479,18, decorrem de rendimentos de aplicações financeiras auferidos no 1o trimestre de
2003, tendo sido o IRRF escrituralmente lançado (fl. 21) e utilizado na composição do saldo
negativo do 2o trimestre daquele ano com amparo no art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, dado se tratarem de tributos da mesma espécie; e
- uma vez comprovadas as retenções sofridas na fonte, por quaisquer meios de
prova admitidos em direito, tais valores devem compor a apuração do saldo negativo.
Pede a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.885 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906295/2012-39

Resume-se o litígio às retenções alusivas: (i) à fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Curitiba; (ii) e aos rendimentos de aplicações financeiras mantidas no Banco
HSBC, auferidos, segundo o contribuinte, no primeiro trimestre de 2003, enquanto o período de
apuração do crédito postulado em DComp é o trimestre seguinte.
No tocante aos rendimentos provenientes da Prefeitura Municipal de Curitiba, o
comprovante trazido aos autos pelo contribuinte revela que o valor das respectivas retenções
alcançara, no 2o trimestre de 2003, a cifra total de R$ 1.623,53, conquanto a Recorrente, na
manifestação de inconformidade, defendera a quantia de R$ 1.822,43. A diferença entre o
alegado e o comprovado importa R$ 198,90, exato montante da retenção promovida pela
Prefeitura em março daquele ano. O colegiado de piso considerou, na composição do crédito que
em parte reconheceu, R$ 339,90 em retenções realizadas pela referida fonte pagadora no período
de apuração (2o trimestre de 2003). Em resumo, das retenções sofridas no 2o trimestre de 2003,
restaria admitir, pelas razões aduzidas adiante, o IRRF de R$ 1.283,63 (equivalentes aos R$
1.623,53 deduzidos dos já referendados pela DRJ).
Já no que se refere às demais retenções em litígio, decorrentes de aplicações
financeiras, o histórico do lançamento contábil efetuado em 30 de abril de 2003 remete a “I.R.F
S/ APLICACOES 2002 – DIFERENÇA ENTRE EXTRATOS INTERNET/BANCO”. Ou seja,
sequer decorreram de rendimentos auferidos no 1o trimestre de 2003, como alega a Recorrente,
mas de rendimentos de 2002.
A Recorrente quer valer-se, então, de retenções sofridas em períodos anteriores
ao da apuração do crédito, ao argumento da autocompensação (ou compensação sem processo)
de que cuidava o art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Ocorre que o proveito do IRRF se dá apenas mediante dedução do imposto devido
no período de apuração em que auferidas as receitas/rendimentos computados na determinação
do lucro real, nos termos do art. 64, § 3o, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(rendimentos pagos por órgãos públicos e afins), e do art. 76, inciso I, da Lei n° 8.981, de 20 de
janeiro de 1995 (retenções decorrentes de rendimentos de aplicações financeiras). Eventuais
excessos, por quaisquer razões, devem reduzir o imposto a pagar ou, de outra banda, compor
saldo negativo.
Logo, o imposto retido pela fonte pagadora acompanha a receita/rendimento
auferido e reconhecido pelo regime de competência, para fins de determinação do lucro real e do
cômputo do imposto a pagar/restituir. A matéria é de longa data sedimentada neste Conselho, a
ponto de estar sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo
72 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno
do CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O fato do contribuinte sofrer retenções em períodos pretéritos e de supostamente
(dado que prova alguma há nos autos) haver reconhecido as respectivas receitas nos corretos
períodos de apuração, não lhe dá a possibilidade de acrescer o IRRF em questão na apuração do
IRPJ calculado sobre o lucro real levantado em 30 de junho de 2003. Poderia, observado o prazo
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.885 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906295/2012-39

decadencial, refazer o cálculo do imposto a pagar, ou a restituir/compensar, dos períodos
anteriores e repetir eventuais indébitos.
Assim, o IRRF não se presta à aludida “autocompensação”, pois a retenção não
gera, por si só, indébito a ser repetido. Ainda que se admitisse tal encontro de contas entre
tributos retidos e devidos (IRPJ) em períodos distintos, tal instituto, da autocompensação, perdeu
eficácia com a entrada em vigor da Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002, convertida
na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que em seu art. 49 alterou, a partir de 1o de
outubro de 2002, o art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. E, por fim, ainda que se
desse outra roupagem às retenções não utilizadas no momento adequado pelo sujeito passivo,
tratando tais excedentes como “saldo negativo”, nada mudaria, tal como sedimentado por este
Conselho:
Súmula CARF n° 145: A partir de 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser
promovida mediante apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório adicional ao contribuinte no valor original de R$ 1.283,63 (um mil,
duzentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), a título de saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2003, homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 187
DF CARF MF
Original